Tribunal: TJSP
Processo: 0041919-70.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NULIDADES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – CRIMES COMETIDOS CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES ÍNTIMAS DE AFETO – PRELIMINARES REJEITADAS.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA E ATIPICIDADE DA CONDUTA –

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NULIDADES – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – CRIMES COMETIDOS CONTRA MULHER NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES ÍNTIMAS DE AFETO – PRELIMINARES REJEITADAS.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.